Tribunal: TJSP
Processo: 1001972-71.2018.8.26.0126
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – NÃO CONHECIMENTO – A sentença condenou o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-doença entre 31.10.2017 e 31.08.2018 – Valor que não ultrapassa a alçada de 1.000 salários mínimos - Excepcionalidade do caso a dispensar o reexame necessário – Precedentes – Recurso oficial não conhecido.